Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrida (RAFAELA NOGUEIRA LANNES) para manifestar-se sobre o Agravo Interno (ID 40457817), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em atenção ao art. 81, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Diante da interposição do recurso, retire-se o presente processo da pauta de julgamento. Brasília, 18 de outubro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito